Tribunal: TJDFT
Processo: 0707700-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. A lei não exige que a situação econômico-financeira daquele que pleiteia a gratuidade de justiça seja de miserabilidade, mas apenas que demonstre a insuficiência de recursos para custear as despesas do processo.

2. No caso, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça deu-se com base na remuneração da agravante. Embora perceba rendimentos acima da média nacional, demonstrou situação financeira desfavorável, pois tem descontos mensais de empréstimos, financiamento e aluguel, de modo que o pagamento das despesas do processo constitui ameaça à subsistência própria e de sua família.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.